Tribunal: TJDFT
Processo: 0717172-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA FORMULADA EM RECONVENÇÃO. NEGÓCIO RELATIVO A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE VALORES. CONTRATO VERBAL. FORÇA OBRIGATÓRIA E AUTONOMIA DA VONTADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO. NOTAS FISCAIS. LANÇAMENTOS PRESUMIDAMENTE VERDADEIROS PORQUE REPRSENTATIVOS DA TRANSAÇÃO REALIZADA. PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO AFASTADA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. CONJUNTO PROBATÓRIO INÁBIL A DESAUTORIZAR OS REGISTROS LANÇADOS EM DOCUMENTO FISCAL. DEVER DE PAGAR NÃO AFASTADO. ISSQN. TAXA DE CUSTÓDIA. EXIGIBILIDADE. INADIMPLEMENTO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O contrato é informado por princípios entre os quais o da força obrigatória e da autonomia da vontade. Este se manifesta por meio da liberdade conferida às pessoas de livremente firmar avenças. Aquele, expresso está na regra segundo a qual o contrato faz lei entre as partes. Regularmente celebrado o ajuste, impõe-se o cumprimento de suas cláusulas como se fossem preceitos legais imperativos.
2. A força obrigatória dos contratos é exigência de segurança jurídica, daí porque em se tratando de contrato verbal firmado entre empresários, elementar cautela é deles esperada para possibilitar a demonstração de existência do acordo dito informalmente ajustado. Até prova em contrário, presume-se que o valor estampado na nota fiscal com seus consectários (impostos, taxa de custódia) corresponde à realidade da transação efetivada com integração dos tributos/despesas, segundo as normas legais pertinentes à natureza do serviço prestado ou produto negociado.
3. A veracidade do registro estampado na nota fiscal decorre, todavia, de presunção relativa (iuris tantum), o que torna admissível a produção de prova em contrário destinada a afastar o mencionado atributo. Presumida a veracidade dos registros lançados em nota fiscal, uma vez posta em dúvida a regularidade desse documento, é de ser invertido o ônus da prova, de modo a transferir à parte interessada em desconstituir o valor probante natural àquele escrito o encargo de demonstrar a incorreção ou supressão de lançamentos.
4. Não há o que permita afastar o dever que tem o apelante de pagar o valor expresso no documento fiscal pela prestação de serviço, até porque não o tendo cancelado, também não cuidou de emitir a chamada nota fiscal complementar para ajuste de valores ou impostos registrados nas notas fiscais contestadas. Ademais, se efetivamente firmado o acordo verbal que noticiou, não demonstrou mínima cautela ao entabulá-lo porque de nenhuma segurança jurídica o revestiu, sequer para demonstrar sua existência. Ônus probatório não atendido. Inobservância da regra do art. 373, I e II, do CPC, que estabelece incumbir ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
5. Por se tratar de tributo indireto, o valor do ISSQN deve vir discriminado na nota fiscal e compor o preço do serviço prestado, sob pena de o prestador do serviço incorrer na prática da sonegação fiscal. Não tem cabimento o desforço próprio do tomador do serviço para unilateralmente efetuar desconto sobre o valor do serviço, a não ser nas hipóteses permitidas em lei, tais como as previstas no art. 3o da Lei Complementar n. 116/2003.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.